Tribunal: TJDFT
Processo: 0718673-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718673-62.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MAGNA MOVEIS ADMINISTRADORA LTDA - ME AGRAVADO: ANGELUS LUIZ SCOTTI DECISÃO MAGNA MÓVEIS ADMINISTRADORA LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (ids. 127365603, autos originários) que, na ação de rescisão de contrato de cessão de direito cumulada com indenização de danos morais proposta por ANGELUS LUIZ SCOTTI, deferiu o arresto, nos seguintes termos: “A lide posta nestes autos deriva do parcelamento que vem sendo empreendido de maneira ostensivamente ilegal e que impacta diretamente sobre a Floresta Nacional de Brasília, e integra um grupo de lides similares que, em conjunto, repercutem relevantes externalidades negativas sociais, ambientais e urbanísticas, o que justifica a competência da Vara do Meio Ambiente, razão porque ratifico a competência para o processamento e julgamento da lide. A concessão de tutela provisória exige a conjunção entre os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Há plausibilidade jurídica na pretensão de rescisão do negócio jurídico que, na realidade, afigura-se mais propriamente como nulo em razão da ilicitude do objeto (lote em parcelamento clandestino). Há também periculum in mora, pela consideração do fato notório da tramitação de diversas lides envolvendo os réus, em razão do parcelamento clandestino mencionado na demanda, o que denota a urgência na constrição do patrimônio dos supostos responsáveis, de modo a se assegurar uma eventual execução futura ou, no mínimo definir a preferência do credor para os possíveis atos de expropriação. Em face do exposto, defiro o arresto sobre a quantia de R$ 125.000,00, a ser efetivado sobre os ativos bancários dos réus, mediante busca via SISBAJUD. Solicite-se ao CEJUSC a designação de data para audiência prévia de conciliação. Designada a data, cite-se e intimem-se as partes para comparecimento. O prazo para a resposta fluirá desde a data da audiência, caso frustrada a autocomposição. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Após, retornem os autos ao gabinete, para as diligências de buscas eletrônicas de valores.” A agravante-ré defende sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que os contratos de cessão de direitos não foram celebrados entre as partes, bem como não houve pagamento em favor da empresa-ré. Argumenta que os comprovantes de pagamento juntados aos autos são os mesmos apresentados em outros dois processos, em ações ajuizadas pelo mesmo advogado, o que configura fraude processual. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de arresto. Preparo (id. 36152402). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Inicialmente, ressalto que a r. decisão agravada não analisou a ilegitimidade passiva da agravante-ré. Portanto, inviável a análise dessa matéria no presente agravo de instrumento, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. O art. 301, do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Da análise inicial dos autos, verifica-se que há plausibilidade na pretensão do autor de rescisão do negócio jurídico, em razão de aparente ilicitude do objeto, porquanto se trata de parcelamento clandestino de terra pública. Sendo o arresto uma modalidade de tutela de urgência, este só será concedido se evidenciadas a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É o que dispõe o art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Na demanda, em juízo de cognição sumária, reputa-se estarem presentes os requisitos indispensáveis para o deferimento do pedido de arresto, pois presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme consignado pelo Juízo quo: “Há também periculum in mora, pela consideração do fato notório da tramitação de diversas lides envolvendo os réus, em razão do parcelamento clandestino mencionado na demanda, o que denota a urgência na constrição do patrimônio dos supostos responsáveis, de modo a se assegurar uma eventual execução futura ou, no mínimo definir a preferência do credor para os possíveis atos de expropriação.” Desse modo, entendo que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados na inicial, além de evidenciado o perigo de dano a ensejar o deferimento da tutela de urgência. Assim, estão ausentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, ante a probabilidade do direito da parte autora e o perigo de dano, a ensejar a manutenção da r. decisão agravada que deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 14 de junho de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora